Tribunal: TJDFT
Processo: 0732171-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732171-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EURIDICE MARIA RESENDE PRUDENCIO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de preferência aviado pelo(a) credor(a) EURIDICE MARIA RESENDE PRUDENCIO, alegando a motivação de “idade” (ID 24585389/24585395). Os documentos apresentados pelo(a) requerente demonstram que ele(a) não apresenta a idade para a finalidade de “adiantamento” de precatório. A Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, I tem a seguinte redação: "(...) I – idoso, o exequente ou beneficiário que conte com sessenta anos de idade ou mais, antes ou após a expedição do ofício precatório;" Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto